Tribunal: TJSP
Processo: 1501261-57.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
r da tortura, tendo o réu Nailton, assim, incidido no tipo legal. Tortura-confissão, do inciso I, do art. 1o, da Lei n.o 9.455/97 que não necessita da figura do garante, tendo ficado claro nos vídeos juntados aos autos que o réu Rodrigo busca, por meio da tortura, a confissão da prática de furtos pela vítima. Desclassificação da conduta para lesão corporal leve que também não deve prevalecer, tendo havido agressões ininterruptas por mais de 30 minutos, com intenso sofrimento físico e psíquico, próprios da tortura. Dosimetria. Pequeno reparo, apenas para aplicar a atenuante da confissão, mesmo qualificada, do réu Carlos Alberto, diminuindo-se sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, mantidas as demais penas. Regime inicial que deve ser o fechado, ante a extrema violência empregada. Inviabilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direito, ante a prática do crime com violência. Recursos dos réus Rodrigo, Nailton e José Weber não providos. Recurso do réu Carlos Alberto provido em parte.
(TJSP; Apelação Criminal 1501261-57.2023.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Tortura

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/05/2024

Data de publicação:

29/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Tortura mediante sequestro e organização criminosa. Artigos 1o, I, a e §4o, III, da Lei n.o 9.455/97 e 2o, da Lei n.o 12.850/13. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, afastando as imputações dos crimes de organização criminosa, condenando os réus às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão (réus José Weber e Carlos Alberto), 3 anos e 9 meses de reclusão (réu

Ementa:
APELAÇÃO. Tortura mediante sequestro e organização criminosa. Artigos 1o, I, a e §4o, III, da Lei n.o 9.455/97 e 2o, da Lei n.o 12.850/13. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, afastando as imputações dos crimes de organização criminosa, condenando os réus às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão (réus José Weber e Carlos Alberto), 3 anos e 9 meses de reclusão (réu Rodrigo) e 2 anos e 6 meses de reclusão (réu Nailton), todos no regime inicial fechado. Condenação mantida. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Vídeos trazidos aos autos que mostram a vítima amarrada e surrada, se dirigindo ao interlocutor como Rodrigo. Testemunhas que reconheceram a voz do réu Rodrigo no vídeo. Vítima e réu Nailton que disseram que o réu Rodrigo estava entre as pessoas que sequestraram e agrediram a vítima. Testemunha Maria Aparecida que viu quando seu filho Nailton foi chamado pelos réus Rodrigo e Carlos Alberto no dia dos fatos. Réu Carlos Alberto que confessou ter agredido a vítima, embora tenha dito que o fez em outro contexto. Câmeras de segurança que filmaram o veículo do réu José Weber buscando a vítima em casa no dia dos fatos. Réu Nailton e vítima que confirmaram que o réu José Weber era o condutor do veículo no dia dos fatos. Réu José Weber que não teve participação de menor importância, mesmo que não tenha agredido a vítima, pois possuía domínio funcional dos fatos, tendo sido o responsável por conduzir agressores e vítima a local ermo onde a tortura ocorreu. Também o réu Nailton contribuiu decisivamente com a prática do crime, pois foi utilizado como facilitador da localização da vítima e, somente passou a impedir as agressões quando a vítima parecia estar correndo risco de morte. Resultado morte, porém, que não é elementar da tortura, tendo o réu Nailton, assim, incidido no tipo legal. Tortura-confissão, do inciso I, do art. 1o, da Lei n.o 9.455/97 que não necessita da figura do garante, tendo ficado claro nos vídeos juntados aos autos que o réu Rodrigo busca, por meio da tortura, a confissão da prática de furtos pela vítima. Desclassificação da conduta para lesão corporal leve que também não deve prevalecer, tendo havido agressões ininterruptas por mais de 30 minutos, com intenso sofrimento físico e psíquico, próprios da tortura. Dosimetria. Pequeno reparo, apenas para aplicar a atenuante da confissão, mesmo qualificada, do réu Carlos Alberto, diminuindo-se sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, mantidas as demais penas. Regime inicial que deve ser o fechado, ante a extrema violência empregada. Inviabilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direito, ante a prática do crime com violência. Recursos dos réus Rodrigo, Nailton e José Weber não providos. Recurso do réu Carlos Alberto provido em parte.